Tribunal: TJES
Processo: 5008695-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008695-19.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAYSLA IVANETE SOUSA RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03, E NOS ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4. PRISÃO DOMICILIAR. FILHAS MENORES. INVIABILIDADE. TRÁFICO EM TESE PRATICADO NA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. 5. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, uma vez que a paciente estava supostamente associada ao corréu, seu companheiro, sendo apreendidos grande quantidade e variedade de drogas, dinheiro, materiais utilizados no embalo de entorpecentes, balança de precisão e diversas munições, incluindo as de uso restrito. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. O art. 318, V, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Todavia, no caso, há situação excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, consistente no fato de a paciente, em tese, praticar o crime de tráfico de drogas dentro de sua própria residência, na presença das filhas menores, que estavam dentro de um quarto no qual foram localizados entorpecentes, de modo que a exposição das crianças a essa nefasta prática delituosa e aos seus inerentes riscos revela-se tão ou mais grave do que a separação de sua genitora. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008695-19.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAYSLA IVANETE SOUSA RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Laysla Ivanete Sousa Ribeiro,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000319-66.2024.8.08.0021.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente se encontra presa pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, e nos artigos 33 e 35, c/c 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, eis que, supostamente, no dia 04 de maio de 2024, após informações dadas à Polícia Militar de que a casa da paciente seria local de armazenamento de drogas, e assim esta teve a casa invadida após seu namorado adentrar correndo com a polícia em seu encalço.

Aduz que na residência foram apreendidos:
R$7.001,00 (sete mil e um reais), 1 unidade da droga conhecida como haxixe, 1 pedaço da droga conhecida como maconha, 284 “buchas” da droga conhecida como maconha, 30 munições de 9mm, 25 munições .38, material para embalo e uma balança de precisão.

Sustenta a defesa que a paciente não preenche nenhum dos requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, além de ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, bem como o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça.

Fundamenta, ainda, que, no caso, é possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o uso de tornozeleira eletrônica, que seria suficiente para impossibilitar a acusada de supostamente cometer novos crimes.

Por sua vez, argumenta a impetrante que é possível, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a paciente é genitora de duas menores, com idades inferiores a seis e a doze anos, sendo a acusada a única responsável pela subsistência das crianças.

Diante de tais fundamentos, a defesa
requer
a concessão de liberdade provisória à paciente, ainda que acompanhada das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da preventiva por prisão domiciliar, prevista no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, a acusada se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo
16, da Lei nº 10.826/03, e nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Conforme descrito na Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:

[...] as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que durante patrulhamento a guarnição avistou um indivíduo em frente a um portão, cujo, segundo informações, seria o local onde estaria sendo armazenado entorpecentes do bairro, de pronto a guarnição deu a volta no quarteirão, parou a viatura a cerca de quinze metros do portão de entrada, para tentar chegar ao local sem ser visto, e assim obter sucesso na abordagem, sobretudo, momento que os militares desembarcavam da viatura policial, o nacional que estava no portão, percebeu a aproximação da viatura e correu para o interior da casa, tendo o declarante CB Ramos acompanhado a este indivíduo, não perdendo o visual do mesmo, sendo possível vê-lo dispensando material ilícito pelo caminho, após desobedecer todas as ordens de parada, o indivíduo foi abordado já no interior da casa juntamente com sua companheira que foram identificados como os acusados já qualificados nos autos. Disseram ainda que, em continuidade foram recolhidos no caminho percorrido por João, duas cargas de maconha, sendo que cada carga havia quinze buchas de maconha, após, foi dado voz de prisão ao abordado, registrando que antes de adentar ao imóvel, foi possível sentir um forte odor de maconha que exalava do interior da casa. Afirmaram que foi iniciado a revista no imóvel sendo encontrado em cima da geladeira uma “colmeia” com diversas munições cal. 9Mm intactas, em continuidade, chegou o apoio da viatura do k-9, onde logrou êxito ao encontrar dentro do quarto do casal, uma sacola contendo grande quantia em dinheiro trocado e uma grande quantidade de buchas de maconha embaladas e prontas para venda, além de munições e uma sacola com diversos materiais de embalo em cima do guarda-roupa, após, foi dado voz de prisão para a acusada. Afirmaram ainda que, no momento da abordagem, as filhas da acusada, menores de idade, se encontravam no interior da casa, inclusive no mesmo quarto onde foi encontrado os materiais ilícitos, acrescentando que o acusado é conhecido da guarnição, como sendo o “frente” do tráfico no bairro, conforme declarações (ID 42603173).

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
, uma vez que a paciente estava supostamente associada com o corréu, seu companheiro, sendo apreendidos, na ocasião, “
284 (duzentos e oitenta e quatro) buchas de maconha, 1 pedaço de maconha e 1 unidade de haxixe, 55 (cinquenta e cinco) munições de arma de fogo, de calibres 9mm e .38, grande quantidade de dinheiro, diversos materiais usados no embalo de drogas e uma balança de precisão
, conforme auto de apreensão contido nos autos, o que demonstra que o tráfico realizado era intenso e constante, confirmando as informações que a polícia possuía de armazenamento de drogas no local”.

Nessa senda, saliento que “as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
,
ante a sua periculosidade social, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solta.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de Laysla Ivanete Sousa Ribeiro encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

No tocante ao
pedido de substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar
, nada obstante as peculiaridades que envolvem o caso em apreço, em especial por ser mãe de duas filhas menores de 12 anos – cujas certidões de nascimento encontram-se acostadas no id. 8901913 –, entendo que a prática da traficância realizada na própria residência da paciente, ressaltando-se que, no momento da abordagem, as filhas da acusada se encontravam no interior da casa,
inclusive no mesmo quarto onde foram encontrados os materiais ilícitos,
é fundamento apto e idôneo a justificar o decreto de prisão preventiva, na medida em que a exposição das filhas a essa nefasta prática delituosa e aos seus inerentes riscos revela-se tão ou mais grave do que a separação de sua genitora.

Nessa mesma linha fundamentou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

Registro que quase toda a quantidade de drogas, sendo 254 (duzentos e cinquenta e quatro) buchas de maconha, 1 pedaço de maconha e 1 unidade de haxixe, todas as 55 (cinquenta e cinco) munições de arma de fogo, os diversos materiais usados no embalo de drogas e a balança de precisão foram apreendidos na residência em que a acusada estava morando com as filhas, estando as menores em casa no momento dos fatos, conforme declarações prestadas na esfera policial e o contido no boletim unificado, o que demonstra que a acusada não estava preocupada com o bem estar das filhas, vez que estava expondo as mesmas ao grande mal das drogas e aos riscos causados pelas drogas.

Ademais, a defesa não comprovou ser a acusada a única responsável pela tutela e amparo das menores, cabendo a quem alega comprovar o alegado, o que não fez a defesa.

Desse modo, no caso em tela, nada obstante a paciente seja mãe de duas crianças e o fato narrado não ter sido exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, bem como não ter havido prática de delito contra a sua descendência, em meu sentir, a suposta prática da traficância na residência onde se encontravam as menores evidencia
circunstância excepcional
a justificar o afastamento dos preceitos normativos previstos nos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, indicando a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema.

Saliento que nossos Tribunais Superiores têm o entendimento de que, em situações excepcionais, demonstradas fundamentadamente, é possível o indeferimento da prisão domiciliar à mãe de filho menor de doze anos. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2.
Apresentada fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que a paciente foi denunciada por integrar uma grande organização criminosa, comercializando drogas de forma habitual, não há ilegalidade no Decreto prisional. 3. Tendo sido indicada situação excepcionalíssima para o indeferimento da prisão domiciliar, pois "a paciente comercializava drogas de forma habitual, utilizando, na maioria das vezes, seu aparelho celular, ao que tudo indica, no interior do ambiente doméstico", não se verifica manifesto constrangimento ilegal.
4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-HC 698.784; Proc. 2021/0321684-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 08/03/2022; DJE 11/03/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA COM INFANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 2. No caso, há situação excepcional que desautoriza a concessão da prisão domiciliar em razão de a agravante,
multireincidente específica e em cumprimento de pena em regime aberto, com tornozeleira eletrônica,
ter cometido o crime de tráfico de drogas em ambiente doméstico
e nas imediações de escolas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 894.655; Proc. 2024/0066198-5; PR; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/06/2024; DJE 25/06/2024)

Portanto, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da ordem.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 19 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)